Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704282-08.2023.8.07.0020 AGRAVANTES: MARIANA VIANA BORGES, 7IMOB INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA AGRAVADAS: 7IMOB INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA, MARIANA VIANA BORGES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por MARIANA VIANA BORGES, bem como, 7IMOB INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. 7IMOB INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018